Tribunal: TJMT
Processo: 1013808-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013808-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR - COISA JULGADA MATERIAL – ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA.

A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro e vedando, consequentemente, o reexame da questão por ela acobertada, porque já definitivamente analisada e julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do cumprimento da sentença proferida no Mandado de Segurança no. 11212-50.2012.8.11.0055 (código:151093), determinou ao ente municipal a redução da carga horária laboral de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração, nos termos da Lei no. 8.662/1993, com a redação dada pela Lei no. 12.317/2010.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão combatida equivoca-se em sua fundamentação, uma vez que não se ateve ao que estabelece o §12 do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Assevera que a fundamentação da impugnação gira em torno da Súmula 37 do STF, que veda o aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário.

Aduz que não há dúvida de que, ao reduzir a jornada de trabalho das assistentes sociais, houve indiretamente aumento dos vencimentos desta categoria.

Sustenta, ainda, que não há razões para prosperar a pretensão de cumprimento de sentença da demandante, diante da autonomia legislativa municipal acerca do assunto, bem como que lei federal não pode ter a pretensão de regrar diretamente os regimes jurídicos dos servidores dos Estados, nem mesmo dos Municípios, pois fere a autonomia dos entes federados.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto para reformar a decisão vergastada (págs. 01/12 – id15516450).

O agravado, ao apresentar contrarrazões, suscita preliminar de coisa julgada material, ao argumento de impossibilidade de se discutir matéria já decidida no âmbito de Tribunal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (págs.01/08 – id n.19931516).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (pág.28 – id 24408952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação mandamental, determinou ao ente municipal a redução da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas, sem prejuízo da remuneração.

Da análise dos autos verifica-se que a agravada impetrou ação mandamental em desfavor do agravante cujo pedido era o reconhecimento do direito de redução da carga horária de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, nos termos da Lei federal n.12.317/2010 (págs.01/04 – id n.15516455).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, no Agravo Interno n. 58969/2016, foi acolhida a pretensão do agravado, cujo colegiado, à unanimidade, proveu o recurso, a fim de reduzir a carga horária por ele pretendida (págs.01/04 – id 15516465).

Transitado em julgado o acórdão, em
10/05/2018
, o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença, cuja impugnação foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do recurso de agravo de instrumento em exame (págs.10/12 - id 15516476; pags.01/04 – id 15516473).

Feitas essas considerações, passo a análise da preliminar.

Preliminar – Coisa Julgada Material

O agravado suscita, preliminarmente, em sede de contrarrazões, coisa julgada material ao argumento de impossibilidade de se discutir matéria já decidida no âmbito de Tribunal.

Pois bem.

Dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada material
(
auctoritas rei judicatae
)
decorre do princípio da segurança jurídica, sendo a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito (sentença definitiva, na qual o pedido é solucionado no plano do direito material)
, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Projeta sua força além do processo em que a sentença foi dada, impedindo discutir-se a matéria já julgada, inclusive em outros processos.

Diferentemente, as decisões interlocutórias ou sentenças terminativas (sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC), são atingidas pela preclusão (coisa julgada formal). A coisa julgada formal ocorre internamente no processo, encerrando a discussão dentro da relação processual extinta.

Destaca Humberto Theodoro Júnior (Código de Processo Civil Anotado, 4a ed., Ed. Forense, RJ, 1998, pág 202.) ao se referir à coisa julgada:

"
A coisa julgada material só ocorre nas sentenças de mérito, isto é, naquelas em que o pedido é solucionado no plano do direito material (sentença definitiva). Não ocorre, pois, em face das decisões interlocutórias ou de sentenças terminativas. A coisa julgada formal ocorre internamente no processo, encerrando a discussão dentro da relação processual extinta. A coisa julgada material projeta sua força além do processo em que a sentença foi dada, impedindo discutir-se a matéria já julgada, também em outros processos
"
.

Compulsando os autos, percebe-se que, ao contrário do que fora alegado nas razões recursais,
a Ação Mandamental no 11212.50.2012.8.11.005, bem como a Apelação Cível n.148045/2014 e o Agravo Interno n. 58969/2016,
antes propostos pelo agravado contra o agravante, abrangeram o pedido formulado no presente agravo de instrumento
(págs.01/04 – id n.15516455; págs.01/04 – id 15516465;

págs.10/12 - id 15516476; pags.01/04 – id 15516473).

Logo, inobstante esta Corte de Justiça tenha reiterados julgamentos reconhecendo o descabimento de redução de carga horária dos assistentes sociais, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença na espécie.

Assim, da análise pormenorizada do caderno processual, verifica-se que a sentença excutida nos autos transitou em julgado, pairando sobre ela o manto da coisa julgada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– OFENSA À COISA JULGADA – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.

“[...] Sob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material.
” (RE 486.579-AgR-AgR/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO) Não compete ao juízo da execução negar cumprimento à acórdão transitado em julgado.
(N.U 0004194-91.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 09/01/2020) g.n.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de coisa julgada, arguida em contrarrazões, e desprovejo o recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020